Tribunal: TJDFT
Processo: 0713425-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS DEVIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e coerente.

2. O acórdão reconheceu a existência de contrato atípico de parceria comercial entre as partes, pois a legislação vigente impede a existência de contrato verbal de franquia.

2.1. Demonstrado o negócio jurídico, não se faz necessária a elaboração de prova testemunhal para demonstração dos termos da avença, pois os documentos colacionados aos autos esclarecem as obrigações assumidas pelo embargante.

3. Não há contradição no acórdão quanto à majoração dos honorários, já que o reconhecimento do julgamento citra petita, com acolhimento do pedido de aplicação da multa prevista no artigo 334, §8o, do CPC, não corresponde à vitória do embargado em seus pedidos recursais e não enseja sucumbência das embargadas.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.